Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. SUBJETIVIDADE. PREVISÃO DE CRITÉRIOS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos.
2. Conforme se denota, os critérios para correção da prova discursiva encontram-se esmiuçados no Edital do concurso, tendo os mesmos sido comentados em padrão de respostas publicado pela Administração.
3. O espelho da redação em questão, embora suscetível de questionamentos, não destoou manifestamente dos pontos discriminados no Edital, de modo a possibilitar eventual anulação por meio de intervenção jurisdicional.
4. A pretensão do recorrente é no sentido de que sua nota deve ser corrigida consoante percepção de profissional fora da banca examinadora. Não aponta ilegalidade nas questões ou na forma de avaliação e sim pretende a revaloração do mérito administrativo, ultrapassando os limites de controle do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.